Tribunal: TJDFT
Processo: 0743102-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de gratuidade de justiça e reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.
2. Recorrente alega paralisação processual por aproximadamente treze anos, bloqueio de valores de natureza alimentar, necessidade de justiça gratuita, impenhorabilidade dos valores e ocorrência de prescrição intercorrente.
3. Juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade da verba alimentar, mas rejeitou a prescrição intercorrente, aplicando a Súmula 106 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executiva em razão da ausência de citação válida dentro do prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante declaração de hipossuficiência, conforme art. 99 do CPC, sendo a presunção relativa e sujeita à análise das provas dos autos.
5. Os documentos apresentados demonstram que o recorrente é idoso, recebe proventos de aposentadoria e não possui bens, sendo a maior parte da renda destinada à manutenção da saúde.
6. Ausentes elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, defere-se o pedido de gratuidade de justiça.
7. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN e entendimento do STJ (REsp 1.120.295/SP).
8. A execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional, porém a citação válida dos executados ocorreu apenas após o término do prazo, sem que a demora possa ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.
9. O exequente contribuiu para o atraso na citação, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ e configurando a prescrição da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de hipossuficiência, presumida pela declaração do interessado e confirmada pelos elementos dos autos, especialmente em situações de vulnerabilidade econômica e social. 2. A prescrição da pretensão executiva fiscal ocorre quando, embora a execução seja ajuizada dentro do prazo legal, a citação válida do devedor não se realiza tempestivamente, sendo afastada a interrupção do prazo quando a demora não decorre exclusivamente do serviço judiciário. 3. A inércia do exequente, ao não promover diligências eficazes para a citação, caracteriza o escoamento do prazo prescricional e impõe o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN (na redação vigente à época) e da jurisprudência do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 240, §3o; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12/05/2010, DJe 21/05/2010.